Tribunal: TJMT
Processo: 1041939-80.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041939-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARLA TAUANY LEMES DA COSTA - CPF: 030.731.841-98 (RECORRIDO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SISTEMA PIX. MARCAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. CONTA DE PASSAGEM/CONTA LARANJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. O agravante sustentou ausência de responsabilidade pela marcação de fraude no sistema PIX, impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela marcação de suspeita de fraude vinculada à conta da consumidora no sistema PIX; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço apta a justificar a exclusão da anotação e a responsabilização civil da instituição; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental produzida pelo próprio banco demonstra que a instituição realizou marcação autônoma da conta da autora como “Conta de Passagem/Conta Laranja”, não se limitando a reproduzir informação inserida por terceiro no sistema DICT.

A atuação independente da instituição financeira afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois o banco contribui diretamente para o resultado lesivo ao inserir classificação restritiva sem comprovação idônea.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os mecanismos de segurança e prevenção a fraudes vinculados ao sistema PIX integram a atividade bancária e constituem fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

A instituição financeira não apresenta elementos concretos que justifiquem a classificação da autora como fraudadora, inexistindo laudo técnico, relatório de risco, boletim de ocorrência, comprovação de transações suspeitas ou qualquer procedimento prévio de apuração.

As telas sistêmicas internas produzidas unilateralmente pelo banco são insuficientes para legitimar medida restritiva capaz de afetar a reputação da consumidora perante terceiros.

A ausência de comunicação prévia, esclarecimento dos motivos da anotação e oportunidade de defesa viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço.

A obrigação de fazer mostra-se plenamente exequível, uma vez que a própria instituição financeira realizou a marcação questionada e possui meios administrativos para promover sua exclusão ou adotar as providências necessárias perante os integrantes do sistema.

A imputação indevida de suspeita de fraude e a divulgação dessa informação a terceiros comprometem a honra objetiva e subjetiva da consumidora, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

O prejuízo à credibilidade profissional da autora, associado aos transtornos decorrentes da busca por solução administrativa e judicial, evidencia a ocorrência de dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

O agravo interno limita-se à reiteração de teses já examinadas e rejeitadas, sem demonstrar erro ou vício na fundamentação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pela inserção de marcação de suspeita de fraude realizada por iniciativa própria no sistema PIX.

A classificação de cliente como fraudador ou titular de conta de passagem exige fundamento probatório idôneo e verificável.

A utilização exclusiva de registros sistêmicos internos não é suficiente para justificar anotação restritiva apta a afetar a reputação do consumidor.

A ausência de comunicação prévia e de oportunidade de esclarecimento caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição que realiza anotação autônoma e contribui para o resultado danoso.

A imputação indevida de suspeita de fraude com divulgação a terceiros configura dano moral indenizável.

A obrigação de exclusão de anotação restritiva é exigível quando demonstrada a participação direta da instituição financeira em sua inserção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1070606-79.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026, publ. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Inter S.A. contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, id. 357945883.

Em agravo interno, o banco reedita as mesmas teses recursais, sustentando ausência de responsabilidade, impossibilidade de cumprimento da obrigação e inexistência de danos morais, requerendo o julgamento colegiado da matéria.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O agravo interno busca a reforma de decisão monocrática que aplicou corretamente o direito ao caso concreto, mantendo sentença tecnicamente irrepreensível. A insurgência não demonstra erro, omissão, contradição ou inadequação jurídica da decisão agravada, limitando-se a reeditar argumentos já analisados e rejeitados.

A questão central do agravo consiste na alegação de que o Banco Inter não teria responsabilidade pela marcação de fraude, sendo mero reprodutor de informações do sistema DICT. Contudo, essa tese foi expressamente afastada pela prova documental produzida pelo próprio banco. O documento de ID 356141895, denominado "Reporte de Fraude - Consulta, Inclusão e Alteração", demonstra de forma inequívoca que o Banco Inter realizou marcação própria em 14/04/2025, sob o motivo "Conta de Passagem/Conta Laranja", além da marcação anterior realizada pelo Nubank em 11/12/2024.

A decisão monocrática fundamentou corretamente que não houve culpa exclusiva de terceiro, pois o banco atuou de forma autônoma ao criar marcação independente, contribuindo para o resultado danoso. Ainda que existisse registro prévio de outra instituição, o Banco Inter não se limitou a reproduzir informação, mas classificou ativamente a autora como "fraudadora" e sua conta como "Conta de Passagem/Conta Laranja", sem qualquer prova concreta dessa alegação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14. O sistema PIX e os mecanismos de prevenção a fraudes integram a atividade bancária, configurando fortuito interno inserido no risco do empreendimento, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva. Aplica-se o Enunciado 479 da Súmula do STJ, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno ligado a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

O banco não apresentou prova concreta que justificasse a marcação da autora como "fraudadora". Não há laudo pericial, boletim de ocorrência, relatório de risco, comprovação de transações suspeitas, notificação prévia ou oportunidade de defesa. As telas sistêmicas internas juntadas são provas unilaterais, produzidas pela própria instituição, sem controle externo ou contraditório, insuficientes para embasar medida tão gravosa.

A decisão monocrática reconheceu acertadamente a violação aos princípios da transparência e boa-fé, pois o banco não notificou a autora, nem explicou os motivos ou permitiu defesa, tendo ela tomado ciência por terceiros. Há clara falha na prestação do serviço, configurando defeito nos termos do artigo 14 do CDC.

Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a tese não procede. O próprio Banco Inter realizou registro em 14/04/2025, podendo excluí-lo. Quanto à eventual marcação do Nubank, cabe ao banco atuar administrativamente junto às instituições competentes. A alegada impossibilidade é meramente operacional, não técnica. Como integrante do sistema PIX, o banco possui meios para viabilizar a remoção, não tendo comprovado impossibilidade absoluta.

O dano moral é evidente e dispensa prova específica. A indevida marcação da conta como suspeita de fraude atingiu a honra objetiva e subjetiva da autora, gerando abalo à reputação, constrangimento e restrição ao uso do PIX, com exposição perante terceiros. A situação ultrapassa qualquer conceito de mero aborrecimento, pois houve prejuízo profissional concreto, já que a autora, psicóloga, perdeu credibilidade e clientes, além de sofrer desvio produtivo ao buscar solução administrativa (id. 356141878) e judicial para problema causado pelo banco.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CHAVE PIX. MARCAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. ALERTA EXIBIDO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de anotação de suspeita de fraude vinculada à chave pix do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela marcação de suspeita de fraude vinculada à chave pix do autor; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde pelos danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços. 4. A exibição de alerta de suspeita de fraude a terceiros, sem comprovação de fundamento idôneo, caracteriza defeito na prestação de serviço.

5. Compete à instituição comprovar a legitimidade da anotação restritiva, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A divulgação de informação que compromete a credibilidade do consumidor perante terceiros configura violação à honra e à imagem. 7. A anotação indevida de fraude vinculada à chave pix gera constrangimento e prejuízo à atividade profissional, caracterizando dano moral. 8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde pela divulgação indevida de alerta de suspeita de fraude vinculado à chave pix de cliente. 2. A ausência de comprovação da origem e legitimidade da anotação configura falha na prestação de serviço. 3. A imputação indevida de fraude a consumidor, com divulgação a terceiros, enseja dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto. (...) (N.U 1070606-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)”.

O valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido. A decisão monocrática aplicou corretamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso, pois tratam de situações em que não havia relação jurídica entre as partes ou participação da instituição na marcação, circunstâncias diversas dos autos, onde restou comprovada a atuação direta e autônoma do Banco Inter.

A decisão monocrática analisou de forma completa e adequada todos os argumentos apresentados, aplicando corretamente o direito material e processual. Não há fundamento para reforma, pois a insurgência limita-se a repetir teses já rejeitadas, sem demonstrar erro específico ou vício na fundamentação.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada em todos os seus termos e fundamentos.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026